Tribunal: TJSP
Processo: 2086332-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
PENHORA – BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE SER BEM DE FAMÍLIA – ARGUIÇÃO VIÁVEL POR SIMPLES PETIÇÃO, NO CURSO DA EXECUÇÃO E NÃO APENAS EM EMBARGOS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM, PENA DE SUPRIMIR UM GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.